Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714994-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANNE ZIMMERMAN MILLION RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. MÁ-FÉ. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (STJ, REsp 956.943/PR). 4. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação. 5. Não há dano moral quando inexistem quaisquer indícios de violação a direitos da personalidade capazes de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o indevido indeferimento da prova testemunhal, além da falha da instituição bancária/parte recorrida em cumprir com o dever de informação. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MOZART VICTO RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340 (ID 45570100). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pretendidos pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado pelo recorrido já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005